Tribunal: TJBA
Processo: 8051561-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051561-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ATUAL PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, BRUNO NOU SAMPAIO, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2018 A 2021. CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL QUE ENSEJOU A ALTERAÇÃO DO VALOR VENAL DO BEM CONHECIDA PELO FISCO. LICENÇA DE HABITE-SE EXPEDIDA. NÃO ENQUADRAMENTO EM UMA DAS HIPÓTESES DO ART. 149, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051561-40.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ATUAL PARTICIPACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA